Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710270-25.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES EMBARGADO: LUIZ XAVIER PINTO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator